Tribunal: TJDFT
Processo: 0713782-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713782-03.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: VIPLAN - VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADOS: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL, JUIZO DA DECIMA PRIMEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma negativa de prestação jurisdicional e sustenta que impugnou, especificamente, todos os fundamentos do acórdão. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 18417487, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016